Tribunal: TJMT
Processo: 65359-81.2018.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0065359-81.2018.811.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: VANILSON ORTIZ
Recorrida: IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIRO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO
CREDITÍCIA. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA
SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932,
IV, A, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado
que os apontamentos preexistentes em seu nome são
indevidos e/ou encontram-se sob discussão judicial.
2. Importa consignar que o que se leva em consideração
para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data
da disponibilização da negativação indevida e não a data
de vencimento do débito. No caso dos autos, verifica-se
que o apontamento discutido nos presentes autos fora
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

disponibilizado em 20/02/2014, data em que já existiam
outros apontamentos em nome do consumidor,
consoante histórico colacionado a defesa.
3. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
4. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática (art. 932, IV, a, do CPC).

DECISÃO MONOCRÁTICA

VISTOS, ETC.

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38
da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
VANILSON ORTIZ postula pela declaração de inexistência de débito,
bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos
autos e condenação da empresa demandada na obrigação de fazer a
exclusão do nome do consumidor das entidades de proteção ao crédito,
tendo o juízo a quo reconhecido a aplicabilidade da Súmula 385 do
STJ.

2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Inconformado, o Recorrente VANILSON ORTIZ, nas
razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença, a fim de que
seja afastada a incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça e a empresa demandada seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.

Ocorre que o Recorrente não logrou êxito em comprovar
que os apontamentos preexistentes são ilícitos e/ou se encontram sob
a análise judicial. Frise-se que tal diligência era ônus do Recorrente,
consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, vejamos:

Importa consignar que o que se leva em consideração
para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da
disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento
do débito. No caso dos autos, verifica-se que o apontamento discutido
nos presentes autos fora disponibilizado em 20/02/2014, data em que
já existiam outros apontamentos em nome do consumidor, consoante
histórico colacionado a defesa.

3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a
existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus
pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome
da consumidora já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte
enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-
se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras
inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito)
diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a
existência de dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris:

“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO
RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR -
VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS
MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE
EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA
- NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE
OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO
STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES
PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito
à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC).
Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia
do contrato supostamente celebrado e dos documentos
pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da
fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais.
2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente
na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de
danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei
8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A
falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à
empresa a responsabilidade pelos danos causados.
Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria
atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa
cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos
fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o dano moral,
decorrente de inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a
preexistência de restritivos, atrai a incidência da
Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014,
Publicado no DJE 08/05/2014).”

Na hipótese dos autos, observa-se que não restou
comprovado que as inscrições preexistentes em nome do Recorrente
encontram-se sob análise judicial, razão pela qual se atrai a aplicação
da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Como cediço, o relator pode, monocraticamente, negar
provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, litteris:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

Posto isso, conheço o recurso inominado, porém, como
a pretensão do Recorrente confronta com a jurisprudência desta
Turma Recursal e ao entendimento da Súmula n.º 385 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, NEGO-LHE
PROVIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de
Processo Civil.

Condeno o Recorrente VANILSON ORTIZ ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento
suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las,
nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Registro ainda que, em caso de agravo interno
manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa
do artigo 1.021, § 4.º do CPC.

Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de
origem.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
7